Tribunal: TJSP
Processo: 2338700-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que definiu que incumbe ao exequente diligenciar e informar a localização dos bens em nome da executada, ou ao menos providenciar a constatação de que o bem está na posse da devedora e o estado atual, e que somente após tais providencias e na hipótese de demonstração da dificuldade de localização dos bens pelo exequente, é que será

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que definiu que incumbe ao exequente diligenciar e informar a localização dos bens em nome da executada, ou ao menos providenciar a constatação de que o bem está na posse da devedora e o estado atual, e que somente após tais providencias e na hipótese de demonstração da dificuldade de localização dos bens pelo exequente, é que será cabível a intimação da executada para tanto. Devedora demonstrou que tem conhecimento da localização de apenas um dos 12 veículos que foram bloqueados nos autos e informou o paradeiro. Descabimento da intimação do art. 774 CPC pretendida. Recurso desprovido.